Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. LOGGI. DESLIGAMENTO DE ENTREGADOR DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECOTADA.
1. As partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão de inadimplemento contratual, o que, no caso concreto, se constata pela inserção de CNH adulterada, e pela prática indevida de retenção de mercadorias.
2. A manutenção do vínculo com a plataforma digital deve ocorrer nos limites pactuados, em estrita observância às políticas e diretrizes dos termos e condições estabelecidos pela empresa, sendo plenamente lícita a rescisão unilateral do contrato quando houver violação pelo entregador.
3. O aplicativo possui o dever de garantir a qualidade e segurança do serviço de frete oferecido, para que não responda por danos aos usuários.
4. Descabida a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente em apresentar as informações contidas nos cadastros do aplicativo, tendo em vista que tais dados já são disponibilizados aos usuários.
5. Apelação conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e não provida.